Tribunal: TJES
Processo: 0013252-77.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013252-77.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABIANO SILVA DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. PRETENSÃO CONDENATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que condenou o recorrido pela prática do crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha, e o absolveu da contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

O órgão ministerial pugna pela reforma da sentença para condenar o recorrido também pela prática da contravenção penal de vias de fato praticada contra sua companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste a pretensão punitiva estatal quanto à contravenção penal de vias de fato imputada ao recorrido, diante da ocorrência da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contravenção penal prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais possui pena máxima de três meses de prisão simples, incidindo o prazo prescricional de três anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

5. Os fatos ocorreram em 05.11.2019, a denúncia foi recebida em 08.07.2020 e a sentença absolutória quanto à contravenção foi proferida em 05.04.2022.

6. A sentença absolutória não constitui causa interruptiva da prescrição, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal.

7. Verificado o transcurso de lapso temporal superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e o julgamento do recurso, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.

8. Fica prejudicada a análise do mérito recursal quanto ao pedido condenatório formulado pelo Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Punibilidade extinta. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. A sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional previsto no artigo 117, inciso IV, do Código Penal. 2. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva quando transcorrido prazo superior a três anos entre o recebimento da denúncia e o julgamento do recurso em relação à contravenção penal de vias de fato, cuja pena máxima é de três meses de prisão simples.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 107, IV, 109, VI, e 117, IV; CPP, art. 61; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado no sentido de que a contravenção penal de vias de fato prescinde de exame pericial para comprovação da materialidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar extinta a punibilidade, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
13252
-
7
7
.20
19
.8.08.00
11

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: FABIANO SILVA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
em face dos termos da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que condenou FABIANO SILVA DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, mas o absolveu da prática da contravenção, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Irresignado, o
parquet

interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença objetivando condenar também o recorrido pela prática da contravenção penal de vias de fato, praticado com a companheira.

P
ois bem.

O
recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Antes de qualquer análise acerca do mérito recursal e do pleito condenatório formulado pelo órgão ministerial, cumpre reconhecer a ocorrência de questão de ordem pública que impede o prosseguimento da pretensão estatal: a
prescrição da pretensão punitiva
. Explico.

Conforme se extrai dos autos e bem pontuado pelo parecer da douta Procuradoria de Justiça, os fatos narrados na denúncia ocorreram em
05 de novembro de 2019
, sendo a peça acusatória recebida em
08 de julho de 2020
. A sentença absolutória quanto às vias de fato foi prolatada em
05 de abril de 2022
.

Nessa senda, tratando-se da contravenção penal prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, cuja pena máxima é de três meses de prisão simples, o prazo prescricional aplicável é de 3 (três) anos, conforme estabelece o artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Considerando que a sentença foi absolutória em relação a esta infração específica, não houve a interrupção do prazo pelo marco previsto no artigo 117, inciso IV, do Código Penal. Desta forma, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia em 2020 e a presente data superou largamente o período de três anos exigido por lei.

É imperativo observar que, ainda que o conjunto probatório — composto pelo depoimento coeso da vítima e das testemunhas policiais — pudesse autorizar a reforma da sentença, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as vias de fato prescindem de perícia técnica, tal análise fica prejudicada pela perda do poder-dever de punir do Estado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal,
declaro extinta a punibilidade
de Fabiano Silva da Silva quanto à contravenção penal de vias de fato, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal, combinados com o artigo 61 do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.